Tribunal: TJMT
Processo: 1025624-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE ISNTRUMENTO No 1025624-56.2020.8.11.0000
RECORRENTES: PEDRO GONÇALVES VIANA NETO E OUTRA
RECORRIDA: ADM DO BRASIL LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PEDRO GONÇALVES VIANA NETO E OUTRA com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id 83474999):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ROLAMENTO DA DÍVIDA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HIPÓTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Exceção de Pré-Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem de dilação probatória.
Na hipótese, inobstante os Executados argumentarem o contrário, é necessária a produção de provas a fim de verificar se realmente houve a prorrogação da dívida, eis que há declaração prestada pela SOMA CORRETORA, alegando que: “(...) a ADM DO BRASIL LTDA. não efetuou a rolagem da dívida, porque a VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA não cumpriu todas as exigências (...)”, conforme se vê no ID 69842951 – pag. 04/05.
Assim, não há dúvida a respeito da necessidade de produção de provas, o que torna inadequada a via eleita”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1025624-56.2020.8.11.0000, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 14/04/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão no id 92267953.
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 482, 485, 486, 488 e 489, do Código Civil; 489, § 1o, IV, 783, I, 803, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) os títulos que instruíram a execução não são líquidos e nem exigíveis, uma vez que não houve observância das datas limites para fixação do preço, tendo em vista que o preço, requisito essencial, não foi constituído de forma legal, é correto dizer que a ADM deu causa à nulidade da execução”.
Asseveram que: “(...) Admitir a existência de uma obrigação, tendo como base a fixação de preço de produto de forma unilateral por um dos contratantes, ocorrida após o período previsto no contrato, se mostra completamente ilegal, ante a afronta ao artigo 482 do Código Civil, cuja aplicação afasta de plano a possibilidade da execução promovida pela ADM prosseguir”.
Aduzem que: “(...) As exceções de pré-executividade opostas pelos Recorrentes dizem respeito justamente a carência da ação e a falta de interesse de agir da ADM, ante a existência de vícios nos títulos. Tal tese não demanda dilação probatória, porquanto se trata de verificação de cláusula contratual que retira a exigibilidade da obrigação pleiteada pela ADM e, por conseguinte, impede o prosseguimento da execução”.
Por fim afirmam que: “(...) de fato houve a prorrogação do prazo de fixação do preço da soja, sendo desnecessária dilação probatória, mas simples análise de documentos, portanto, perfeitamente possível o cabimento da exceção de pré-executividade”.
Recurso tempestivo (id 94883973).
Contrarrazões (id 97938953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
Assim, embora tenham alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II do CPC, as partes recorrentes não apontam de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, limitando-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, terem demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão das matérias apresentadas, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...). 4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021). (g.n)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 482, 485, 486, 488 e 489, do CC, e 783, I, e 803 do CPC, está amparada na assertiva de que os títulos que instruíram a execução não são líquidos e nem exigíveis, uma vez que não houve observância das datas limites para fixação do preço, tendo em vista que o preço, requisito essencial, não foi constituído de forma legal e, que, é cabível a exceção de pré-executividade uma vez que as matérias abordadas pelos recorrentes não demandam dilação probatória.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) O juiz a quo rejeitou a exceção, sob o fundamento de que a alegação de que houve a prorrogação do prazo para vencimento da dívida não se encontra de forma cristalina demonstrada nos autos, ou seja, demanda dilação probatória, o que não é cabível na via eleita.
(...) Partindo dessas premissas, vê-se que a hipótese não se amolda ao instituto, eis que a matéria objeto da discussão pelos Excipientes/Agravantes (rolagem da dívida), reclama, à evidência, instrução probatória, eis que não há documento formal assinado que comprove a tese alegada, o que, conforme asseverado na decisão agravada, não é cabível em sede de exceção de pré-executividade.
Com efeito, inobstante os Executados argumentarem o contrário, é necessária a produção de provas a fim de verificar se realmente houve a prorrogação da dívida, eis que há declaração prestada pela SOMA CORRETORA, alegando que: “(...) a ADM DO BRASIL LTDA. não efetuou a rolagem da dívida, porque a VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA não cumpriu todas as exigências (...)”, conforme se vê no ID 69842951 – pag. 04/05. Assim, não há dúvida a respeito da necessidade de produção de provas, o que torna inadequada a via eleita.
(...) Dessa forma, em virtude da matéria suscitada pelos Agravantes na Exceção de Pré-Executividade depender de dilação probatória, deve ser mantida a decisão que rejeitos a objeção.
Ademais, cabe observar que o CPC traz os Embargos à Execução como instrumento de defesa do Executado e pelo qual poderá discutir a inexigibilidade do título executivo/obrigação”. (g.n) (id. 83474999)
No entanto, contrapor tais afirmações, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente é cabível a alegação de ilegitimidade passiva por intermédio da oposição de exceção de pré-executividade quando não for necessária dilação probatória.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ser hipótese de cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o caso dos autos demandaria dilação probatória. Para alterar esse entendimento, seria imprescindível o reexame das provas contidas no processo, o que é vedado em recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. (...)
5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados.6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1718599/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça